Tribunal: TJBA
Processo: 8018767-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018767-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE REFERENCIAMENTO FIRMADO ENTRE CLÍNICA MÉDICA E OPERADORA DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL (DESCREDENCIAMENTO). POSSIBILIDADE, MEDIANTE CONDIÇÕES. ART. 473, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER À SEGURADORA DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO. ART. 17 DA LEI N. 9.656/98. INAPLICABILIDADE. PROTEÇÃO QUE SOMENTE SE APLICA AO CONSUMIDOR E NÃO AO PRESTADOR DE SERVIÇO DESCREDENCIADO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 294 E 300, DO CPC, NÃO ADIMPLIDOS. REFORMA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I - Recurso de Agravo de Instrumento oriundo de Tutela Cautelar Antecedente em trâmite no primeiro grau de jurisdição, ajuizada por Clínica Médica contra Operadora de Saúde, objetivando que a parte Ré se abstenha de descredenciar e/ou promova o recredenciamento da Clínica Autora.

II - O art. 473 do Código Civil dispõe que “
A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte
”, requisito que se mostra cumprido pela operadora de saúde, conforme documentos acostados com a própria inicial da demanda originária.

III - O art. 17 da Lei n. 9.656/98 trata das condições a serem observadas pela operadora de saúde em relação ao consumidor, quando promover a inclusão ou o descredenciamento de prestadores de serviço. Não se trata, portanto, de norma de proteção das pessoas jurídicas prestadoras de serviço médico.

IV - À míngua de demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 294 e 300, do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para indeferir a liminar requerida pela parte autora/agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº 8018767-95.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que são partes, como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravado
ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora